Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RESULTADO PRETENDIDO NÃO ALCANÇADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda, em razão da necessidade de produção de exame pericial. Em suas razões recursais, a autora sustenta ausência de complexidade da matéria. Argumenta que simples esclarecimentos técnicos são suficientes para solução da lide. Pede a reforma da sentença para julgamento de procedência da ação.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça (ID.80014030). Contrarrazões apresentadas (ID.80014035).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez ,regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
4. Narra a parte autora, em síntese, que contratou serviços estéticos de harmonização de glúteos, mediante aplicação de ácido hialurônico (50 ml), pelo valor total de R$ 5.300,00, tendo efetuado pagamento antecipado de R$ 4.100,00, permanecendo saldo de R$ 1.200,00 a ser quitado após o procedimento. O objeto contratual consistia na aplicação do referido volume de produto para correção de área com perda muscular, com expectativa de preenchimento visível. Sustenta, contudo, que o serviço foi prestado em desconformidade com o pactuado, não tendo produzido o resultado prometido. Afirma, ainda, que lhe foi oferecida, como única alternativa, a aplicação de quantidade adicional do produto, proposta que recusou em razão da perda de confiança. Diante disso, requer a rescisão contratual, com a consequente restituição integral do valor pago, no montante de R$ 4.100,00.
5. Em sede de contestação, a empresa requerida reconheceu a contratação dos serviços estéticos, com orçamento no valor de R$ 5.300,00, bem como os pagamentos efetuados pela autora, no montante total de R$ 4.100,00. Sustenta, contudo, a regularidade da prestação do serviço e a inexistência de garantia de resultado. Afirma que o Contrato de Tratamento Estético firmado contém cláusula expressa no sentido de que os resultados dependem da fisiologia individual da paciente. Acrescenta que o Termo de Consentimento registra a variabilidade dos efeitos do procedimento, os cuidados pós-operatórios necessários, bem como a ciência da autora acerca da inexistência de resultado definitivo ou permanente garantido. Argumenta, ainda, que a autora não produziu prova de mau resultado, inexistindo fotografias comparativas, laudos técnicos ou prova pericial, bem como que não houve alegação de dano estético ou imperícia profissional. Sustenta, por fim, que a mera insatisfação subjetiva não autoriza a restituição dos valores pagos, sobretudo em se tratando de procedimento com efeitos temporários e reabsorvíveis.
6. Com efeito, o ponto controvertido cinge-se à análise do nexo de causalidade entre a execução do procedimento e o resultado estético insatisfatório apontado (ausência de volume ou preenchimento), demandando a apuração acerca de eventual imperícia profissional ou, alternativamente, de resposta biológica individual da paciente, como a reabsorção do produto. Tal verificação exige conhecimento técnico especializado, somente passível de realização por profissional habilitado, mediante prova pericial, a qual se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da matéria e dos princípios da celeridade e simplicidade que os regem.
7. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar a demanda, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, nos exatos termos da sentença proferida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. O recorrente arcará com o pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.